Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-28.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Embargos de declaração na apelação cível. Consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Repetição simples dos valores. Descontos efetivados em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Recurso provido em parte. Omissão no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. vício sanado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou em parte a sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Em decorrência, redistribuiu o ônus da sucumbência, cabendo ao réu o pagamento de 85% das custas e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando os 15% restantes a cargo da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso.
III. Razões de decidir
3. A embargante suscita omissão no ven. acórdão ao desconsiderar a ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.